Tribunal: TJPA
Processo: 0001564-19.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001564-19.2006.8.14.0008

APELANTE: ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA, ARTUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, CARMEM LUCIA PADILHA DA COSTA, ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: IBM BRASIL INDUSTRIA DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA, LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA DO CONDUTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I.

CASO EM EXAME:

Agravo interno em Apelação Cível interposta pelos familiares de vítima fatal de acidente de trânsito em face das empresas proprietária e empregadora do condutor do veículo causador do acidente, buscando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Definir a responsabilidade civil das empresas agravadas pelo acidente de trânsito que vitimou o marido da primeira agravante e pai dos demais, em razão da conduta do empregado da primeira agravada, que conduzia o carro de propriedade da segunda agravada, e que se evadiu do local após a colisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

A embriaguez ao volante, causa determinante do acidente, pode ser demonstrada por prova testemunhal, nos termos do art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A fuga do local do acidente, por si só, gera presunção de culpa do condutor do veículo que se evadiu, nos termos do art. 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Tal presunção é

iuris tantum
, mas, não havendo prova em contrário, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do agente.

Independente do autor estar no exercício de suas funções laborais no momento do acidente, conforme depreende-se dos depoimentos, a responsabilidade da primeira agravada é evidenciada, tendo em vista que disponibilizou o veículo ao seu empregado que se envolveu em acidente de trânsito, restando evidenciada a responsabilidade desta.

Quanto à segunda requerida restou evidenciada sua responsabilidade enquanto proprietária do veículo, tendo em vista que responde solidariamente com o locatário por danos que este venha a causar a terceiros, de acordo com a Súmula nº 492, do STF.

IV.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, condenando as agravadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos agravantes.

Tese de julgamento:
1. Responsabilidade solidária entre os agravados. 2. Configuração de danos materiais. 3. Configuração de danos morais. 4. Inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 373; CTB, art. 306; CTB, art. 28; CTB, art. 165; CC, art. 186; CC, art. 927; CPC/73, art. 333; CRFB, art. 1º, III; CC, art. 944;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 492 STF; Enunciado 274 do CJF; TJ-MT - AC: 00091959420178110013, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023; REsp 1.749.954/RO, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 26/02/2019; STJ - AgRg no HC: 791532 MG 2022/0396762-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJ-AM - AC: 06811601220208040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001065-34.2008.8.14.0018 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024; TJ-SP - AC: 10004205320148260533 SP 1000420-53.2014.8.26.0533, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 23/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022; TJ-PR - APL: 00103071820218160014 Londrina 0010307-18.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 1002295-32.2020.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024; TJ-SP - AC: 10008274520168260515 SP 1000827-45.2016.8.26.0515, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 31/01/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023; TJ-RS - AC: 70085212231 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 29/04/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022; TJ-SP - AC: 10016408320218260584 SP 1001640-83.2021.8.26.0584, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 11/11/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 492 STF; Enunciado 274 do CJF; TJ-MT - AC: 00091959420178110013, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023; REsp 1.749.954/RO, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 26/02/2019; STJ - AgRg no HC: 791532 MG 2022/0396762-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022; TJ-AM - AC: 06811601220208040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001065-34.2008.8.14.0018 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024; TJ-SP - AC: 10004205320148260533 SP 1000420-53.2014.8.26.0533, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 23/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022; TJ-PR - APL: 00103071820218160014 Londrina 0010307-18.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022; TJ-SP - Apelação Cível: 1002295-32.2020.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024; TJ-SP - AC: 10008274520168260515 SP 1000827-45.2016.8.26.0515, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 31/01/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023; TJ-RS - AC: 70085212231 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 29/04/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022; TJ-SP - AC: 10016408320218260584 SP 1001640-83.2021.8.26.0584, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 11/11/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022; TJ-MT 10091982820188110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2021; TJ-GO 03875507120158090142, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023; STJ, AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
CARMEN LÚCIA PADILHA DA COSTA, ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA E ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA
, em APELAÇÃO CÍVEL tendo como apelados
IBM BRASIL – INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
e
LOCALIZA RENT A CAR S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador- Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de outubro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARMEN LÚCIA PADILHA DA COSTA, ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA e ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA
, objetivando a reforma do r. decisum, que conheceu e desproveu recurso de Apelação na Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais em desfavor de
LOCALIZA RENT A CAR S/A e IBM BRASIL - INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS
, ora Agravados.

Em breve síntese da inicial, os autores, ora agravantes, narram que em dezembro de 2015, após colisão entre o veículo Fiat doblô Placa HCI 1149, conduzido por um funcionário da empresa apelada IBM, com a motocicleta conduzida por Hamilton Costa de Oliveira, marido e pai dos requerentes, este foi a óbito. Afirmam que o condutor embriagado, empreendeu fuga. Pugnam por indenização por danos morais e materiais.

Em Contestação a empresa requerida IBM Brasil, aduziu inexistência de responsabilidade, eis que, o empregado não estava a serviço da empresa, a responsabilidade solidária da empresa Localiza, locadora do veículo, inexistência de danos morais e materiais e eventualmente, compensação do recebimento de indenização do seguro DPVAT.

Noutra ponta, na contestação apresentada pela LOCALIZA, esta aduziu a inépcia da inicial e a ilegalidade passiva, no mais, sustentou a ausência de comprovação de culpa.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 17306253) cujo dispositivo cito-se:

Para que se prove a responsabilidade civil por danos verificados em eventos de tráfego, é normalmente apurada com fundamento na presença de elementos da subjetividade que apontem para a existência de culpa do agente em algumas de suas modalidades, no que redundará o dever de recompor o quadro como originalmente apresentado.

Exatamente por isso é que a prova da culpa surge como fator decisivo na definição da responsabilidade pelos prejuízos constatados, devendo ser atestada de modo estreme de dúvidas, sob pena de restar infirmada a tese esposada nos autos processuais.

Embora existentes os fatos, é impossível diante da ausência de provas não vislumbro a culpa.

Ante isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 269, II do CPC.

Condeno os autores no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00 nos termos do artigo 20 § 4° do CPC. Todavia, a execução do julgado, neste ponto, fica suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, nos termos do art. 12 da Lei n° 1.060/50. (REsp 1.082.376/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26/03/2009).

Inconformados, os autores interpuseram recurso de Apelação (id. 8207541) aduzindo a existência do dever de indenizar, eis que, os fatos estão provados de que o condutor do veículo estava embriagado, conforme narrativa do Boletim de Ocorrência Policial e seu depoimento em delegacia.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 8207544/8207545).

No id 4413895, o Recurso de Apelação fora julgado monocraticamente, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares, cuja ementa, cito-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores/apelantes não se desincumbiram do seu ônus da prova em demonstrar a culpabilidade dos réus/apelados na ocorrência do acidente em conformidade com o que dispõe o art. 333, I do CPC/73, atualmente previsto no art. 373, I do CPC/15, já que, nenhuma prova contundente foi produzida a este respeito, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.

2. O alegado estado de embriaguez do motorista no momento do acidente não foi comprovado, pois os depoimentos no inquérito policial, não demonstram de forma inequívoca que o motorista se encontrava em estado de embriaguez, tampouco, evidencia as circunstâncias em que ocorreu o acidente, ou que a culpa na ocorrência do acidente tenha sido do preposto da apelada.

2. Recurso Conhecido e Desprovido.

Contra esta decisão os recorrentes interpuseram o
AGRAVO INTERNO
(id. 8207548). Aduziram que restou bem esclarecido no boletim de ocorrência policial relatado pelo Sr. Lucenildo (Oficial de Polícia Militar) que o motorista empreendeu fuga porque estava embriagado, deixando a vítima sem prestar socorro.

Sustentam que o depoimento da testemunha Ediney Silva Marques afirmou que as pessoas que estavam no carro que “causou” o acidente estavam retornando de uma cervejada, destacando que todos que estavam no carro exceto o motorista confessaram que ingeriram bebida alcoólica.

Ressaltam a responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos com o locatário. Afirma que a conduta ilícita restou comprovada, posto que o motorista estava dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, o que não foi impugnado nas contestações.

Em sede de contrarrazões a IBM pugnou pela manutenção da decisão (id. 8207550).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à caracterização de ato ilícito indenizável e os danos advindos dessa situação.

A responsabilidade Civil tem amparo legal no art. 186 do CC, estabelecendo que "todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito", daí decorrendo a obrigação de reparar.

Sobre o tema, esclarece J. M. Carvalho Santos:

"O essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como a querem UNGER, e outros juristas de não menor porte" (Código Civil Interpretado, III/320-321).

Desse modo, a responsabilidade civil, consolidada no dever de indenizar o prejuízo sofrido por outrem, sobrevém de ato ilícito que resulta em violação ao ordenamento jurídico e, conseguintemente, ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

São, portanto, pressupostos imprescindíveis ao dever de indenizar: a) o dano, também denominado prejuízo; b) o ato ilícito ou risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c) um nexo de causalidade entre tais elementos.

Considera-se fato culposo aquele que podia ser evitado, advindo a responsabilidade e, por conseguinte, o dever de reparar, quando o agente por ação ou omissão não o evita.

Oportuna a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"a conduta humana pode ser obediente ou contraveniente à ordem jurídica. O indivíduo pode conformar-se com as prescrições legais, ou proceder em desobediência a elas. No primeiro caso, encontram-se os atos jurídicos. No segundo, estão os atos ilícitos, concretizados em um procedimento em desacordo com a ordem legal" (in A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Arnaldo Rizzardo, p. 22).

No caso em espeque, os autores, ora Apelantes imputam ao réu, responsabilidade pelo acidente ocorrido no dia 22 de dezembro de 2005, em Barcarena, posto que são parentes da vítima, o Sr. Hamilton Costa de Oliveira (marido e pai dos autores), sustentam que a vítima foi atingida por um veículo da apelada LOCALIZA RENT A CAR, dirigido pelo preposto da IBM BRASIL, Gilson Cle Araújo de Castro, que abandonou o local, conforme registrado pelas autoridades.

Na exegese do art. 373 da Lei Processual em vigor, o ônus da prova compete ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, à parte ré, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos da pretensão vestibular.

A respeito do tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR esclarece ("Curso de Direito Processual Civil", V. I, Forense, 22ª ed., p. 423):

"Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."

No mesmo sentido, a exposição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso." ("Instituições de Direito Processual Civil"; V. III. Ed. Melhoramentos: São Paulo. 2002, p. 73).

Outrossim, VICENTE GRECO FILHO adverte:

"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do seu direito" . ("Direito Processual Civil Brasileiro"; V. II. Saraiva. 1996; p. 204).

Para demonstrar as suas alegações, os autores juntaram aos autos os termos de declarações extra-flagrantes lavrados na Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos/Barcarena.

No boletim de ocorrência policial 2005.004052 (id.

8207522 - Pág. 20) assim declarou:

Na qualidade de Oficial da Policia Militar, compareceu nesta DEPOL para comunicar que realizava ronda ostensiva pelo Bairro do Laranjal, quando foi acionado para atender uma ocorrência onde foi constatado que se tratava de
colisão entre uma MOTO HONDA STRADA 200 cc COR LILÁS COM UM VEÍCULO FIAT DOBLÔ, COR PRATA, PLACAS HCI 1149
, onde foi constatado que o condutor da moto foi identificado como sendo
HAMILTON COSTA DE OLIVEIRA, natural de Muriaé/MG, de 39 anos, fora vítima fatal em decorrência do acidente e o condutor do outro veículo empreendeu fuga.
Esclarece o comunicante que a moto foi encontrada no matagal ao lado da rodovia e o FIAT DOBLO aproximadamente 100 metros do local do acidente. Registra o fato para os devidos fins. (Grifo nosso)

O mesmo foi relatado pelo Sr. Sebastião Antônio de Oliveira (id. 8207523 - Pág. 6). Ademais, foi colhido o depoimento do Sr. Ediney Silva Marques (id. 8207523 - Pág. 7), que informou
ser companheiro de trabalho
do Sr. Gilson Clê Araújo de Castro, motorista do fiat doblô, e que este teria bebido pouco por isso era o motorista, conforme segue:

TESTEMUNHA: EDINEY SILVA MARQUES.
[...] À presença da Autoridade, declarou: Que: é companheiro de trabalho do Sr. GILSON CLÊ ARAUJO DE CASTRO, pois ambos são funcionários da firma IBM Brasil, os quais na noite de 21 de dezembro de 2005, estavam participando
juntamente com outras pessoas da empresa
de uma confraternização que realizava-se no "Restaurante 1ribus" em Vila dos Cabanos, sendo que de lá o declarante, o próprio GILSON e os senhores ÁLVARO e LUIZ TOMÉ seguiram para o bar "Portal Drink's"[...]
Que o depoente afirma que todos os quatro estavam ingerindo cervejas, o qual ressalta que GILSON CLÊ ARAUJO DE CASTRO bebeu pouco, pois era ele quem estava dirigindo o veículo da empresa
[...]; Que, o declarante afirma que por volta das 23:30 horas, GILSON

saiu do bar "Portal Drinks" acompanhado pelo declarante para trazê-lo até a praça da Matriz cm Vila dos Cabanos, os quais seguiram normalmente até a referida praça, sendo que em seguida GILSON iria retornar até o citado bar para buscar os outros dois colegas [...]; Que o declarante posteriormente tomou conhecimento que quando estava retornando a Vila de São Francisco, GILSON envolveu-sc em um acidente com uma moto, vindo o condutor da moto a falecer em razão do acidente[...] (Grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que nos depoimentos do Sr. Álvaro Portela D’Almeida Couto (id. 8207523 - Pág. 8) e do Sr. Luiz Tomé de Farias Neto (8207523 - Pág. 9)
ambos afirmaram que na confraternização eles e seus amigos ingeriram bebida alcoólica moderadamente, o qual acreditam que GILSON tenha ingerido apenas um ou dois copos de cervejas, pois o mesmo estava dirigindo o carro da empresa
.

Além disso, no depoimento do condutor do veículo, Sr. Gilson Clé Araujo de Castro (id. 8207523 - Pág. 10/11), este afirmou que só viu a moto da vítima quando já estava quase “em cima” do seu veículo, que ao descer do carro para verificar, percebeu que a vítima estava inerte, e os populares da região começaram a se aproximar afirmando que a vítima havia falecido, com medo de ter sua integridade física violada fugiu do local abandonando o veículo, afirmando que não havia ingerido bebida alcoólica naquela noite.

Cabe destacar que o Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade que, para ser desconstituída,
necessita de prova robusta em sentido contrário
.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO — BOLETIM DE OCORRÊNCIA — PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR MATIDO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. 2.
É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. No entanto, a veracidade nele contida somente poderá ser desconstituída mediante prova em sentido contrário.
3. No caso, verifica-se dos fatos que o apelante não afastou a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, uma vez que não trouxe aos autos nada que comprovasse a ausência do dano ao bem público. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - AC: 00091959420178110013, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2023) (grifo nosso)

Diante disso, da detida análise dos autos, em que pese não ter sido realizado o teste para auferir o estado de embriaguez do motorista, uma vez que este empreendeu fuga, conforme inteligência do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é possível perceber a situação de embriaguez do réu por outro meio que não realizou o teste de alcoolemia,
in casu
verifica-se que três testemunhas afirmaram que o condutor do automóvel ingeriu bebida alcoólica naquela ocasião, desse modo, a realização do teste é prescindível.

Outrossim, a condução de veículo em estado de embriaguez, por representar grave infração de trânsito e comprometer a segurança viária, é motivo suficiente para a caracterização de culpa presumida do infrator na hipótese de acidente.

Assim sendo, a conduta do motorista embriagado que atropelou o motoqueiro e foge do local deve ser reconhecida causa determinante para a ocorrência do acidente.

"Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito."

"Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses."

Este é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em relação à responsabilidade civil por acidente de trânsito, consigna-se haver verdadeira interlocução entre o regramento posto no
Código Civil
e as normas que regem o comportamento de todos os agentes que atuam no trânsito, prescritas no
Código de Trânsito Brasileiro
.
A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art.
186
do
Código Civil
, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral. E, para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil dos agentes que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados - e mesmo impostos - àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no
CTB
. 2. A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente, no caso concreto, hipótese em que, diante da inversão do ônus probatório operado, caberá ao transgressor comprovar a ocorrência de alguma excludente do nexo da causalidade, tal como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito ou a força maior.
3. Na hipótese, o ora insurgente, na ocasião do acidente em comento, em local de pouca luminosidade, ao conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez (o teste de alcoolemia acusou o resultado de 0,97 mg/l - noventa e sete miligramas de álcool por litro de ar) atropelou a demandante. Não se pôde apurar, com precisão, a partir das provas produzidas nos autos, se a vítima se encontrava na calçada ou à margem, próxima da pista. 3.1
É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal ( § 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais.
(REsp 1.749.954/RO, TERCEIRA TURMA, JULGADO: 26/02/2019) (Grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA A PÉ. 2. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parada do veículo do paciente em operação de fiscalização de trânsito não revela qualquer irregularidade, nem o pedido de desembarque, uma vez que o paciente "buscou esquivar-se das perguntas realizadas". Já a busca pessoal e veicular apenas foi realizada após
o paciente e o corréu terem empreendido fuga a pé, deixando o veículo pra trás, o que, na hipótese, indica fundadas suspeitas da prática de ilícito penal, justificando, dessa forma, a diligência.
Dessa forma, não se verifica constrangimento ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 791532 MG 2022/0396762-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023) (Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3.
"Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (Grifo nosso)

Sendo assim, verificada a responsabilidade do condutor do veículo causador do acidente conforme fundamentação supracitada, e pela reunião das provas apresentadas aos autos, reconheço, também, a responsabilidade solidária das peladas pelos danos decorrentes do acidente.

Ademais, apesar das alegações da primeira requerida IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA acerca da inexistência de responsabilidade no acidente, haja vista que o condutor do veículo
não estava a serviço da empresa na hora do ocorrido
, e a alegação da segunda requerida LOCALIZA RENT, quanto a inexistência de responsabilidade solidária, e a ausência de danos a serem indenizados
não deve prosperar
.

Pois bem, no art. 932 da Lei n.º 10.406/2002 o legislador atribui, eventualmente, a uma terceira pessoa (natural ou jurídica) a responsabilidade praticada por terceiro, conhecido pela doutrina como "responsabilidade civil pelo fato de terceiro".

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil.

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Desta forma, numa leitura pouco atenta ao referido dispositivo, poderia-se interpretar que a responsabilização do empregador somente existiria em caso de seu funcionário estar desempenhando alguma atividade vinculada ao seu trabalho, o que, em regra, desoneraria o empregador quanto aos atos realizados por aquele fora do horário do trabalho. Contudo, a responsabilização civil surge não só em razão do exercício do trabalho, mas também "em razão dele", ou seja, existirá a responsabilidade se alguma circunstância ligada ao trabalho do agente colaborou para criar o nexo causal com o dano.

A esse propósito, faz-se mister trazer a lição dos ilustres professores Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto que assim lecionam:

"O que propicia a translação dos danos do ofensor para o patrimônio de seu empregador, não é o risco da atividade – até mesmo pelo fato de que basta ser "patrão", em qualquer atividade –, mas a necessidade de se atender a uma exigência de solidariedade perante a vítima, extensiva à hipóteses em que, mesmo fora do exercício de suas atividades ordinárias, o empregado se beneficia das facilidades da relação de trabalho para prática de ilícitos.

Ressalta-se que é fundamental, para imputar o dever de indenizar ao empregador, que haja nexo causal entre o dano – causado pelo empregado – e o trabalho desempenhado. No entanto, se o empregado utiliza carro do empregador, mesmo durante finais de semana (ou fora dos horários de trabalho), causando danos a terceiros, responderá o empregador. Se o veículo da empresa está com o empregado, ainda que ele não esteja no exercício do trabalho, o dano se estabelece em razão dele (desde que haja minimamente nexo causal com a função desempenhada).

[...]

Ademais, é indiferente a circunstância de o dano resultar de ato praticado contra as ordens do empregador. Se o empregado, com o carro da empresa, desviou-se da rota ordenada, ou dirigiu de forma abusiva contra as instruções do chefe, tais circunstâncias em nada alteram a responsabilidade solidária do empregador."

(Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Código Civil Comentado – 2ª edição revista, atualizada e ampliada (fl. 956) – Salvador: Editora JusPodivm, 2021)

Assim, mesmo tendo ciência de que o Sr. Gilson Clê Araújo de Castro não estava no exercício de suas funções laborais no momento do acidente, conforme depreende-se dos depoimentos, a responsabilidade da requerida IBM BRASIL INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA é evidenciada, tendo em vista que disponibilizou o veículo ao seu empregado que se envolveu em acidente de trânsito, restando evidenciada a responsabilidade desta. Nesta senda
:

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULO. EMPREGADOR. AUTOMÓVEL EM POSSE DE FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O inciso III do art. 932 do Código Civil prescreve que o empregador responde civilmente pelos atos ilícitos cometidos por seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele. Numa leitura pouca atenta ao referido dispositivo, poderia-se interpretar que a responsabilização do empregador somente existiria em caso de seu funcionário estar desempenhando alguma atividade vinculada ao seu trabalho, o que, em regra, desoneraria o empregador quanto aos atos realizados por aquele fora do horário do trabalho, contudo, a responsabilização civil surge não só em razão do exercício do trabalho, mas também "em razão dele", ou seja, existirá a responsabilidade se alguma circunstância ligada ao trabalho do agente colaborou para criar o nexo causal com o dano; -
No caso, a própria Apelada Cecil Concorde alega que o carro alugado fora disponibilizado ao funcionário para realizar serviços a empresa. Ou seja, ainda que o acidente tenha ocorrido fora do horário de trabalho, o carro estava em posse do empregado em razão do seu trabalho, surgindo, assim, a responsabilidade solidária da empresa, por ser esta objetiva -
Deve também ser reconhecida a legitimidade passiva da Apelada Localiza Rent a Car, já que, como dito acima, é firme o entendimento jurisprudêncial de que a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado; - Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06811601220208040001 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 16/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2023) (Grifo nosso)

Em caso análogo, já decidiu esta E. Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA EMPRESA RÉ QUE LEVOU A
DE CUJUS
À ÓBITO. GENITORA DA AUTORA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
IN CASU
.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E DESATENTO.
LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. AUTORA QUE ERA CRIANÇA QUANDO DO ACIDENTE FALTAL QUE VITIMOU SUA GENITORA. PRIVAÇÃO DA CRIAÇÃO MATERNA. PROFUNDIDADE SIGNIFICATIVA DO DANO EVIDENCIADA QUE JUSTIFICA O VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. ENRRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001065-34.2008.8.14.0018 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024)

Ademais, no que se refere a responsabilidade da segunda requerida,
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
pacífico na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de acidente de trânsito, o proprietário do veículo responde de forma solidária com aquele que o conduzia no momento do sinistro, pelos danos causados a terceiro. Pois, a responsabilização do proprietário do veículo pressupõe o mau uso da coisa, cuidando-se de responsabilidade pelo fato da coisa e o dever do proprietário em cuidar daquilo que lhe pertence.

De forma que, a apelada, locadora e proprietária do veículo em questão, responde solidariamente com locatário que venha a causar danos a terceiros, de acordo com a Súmula nº 492, do STF, cuja opção de demandar contra um ou contra todos é da recorrente, autora da ação.

Portanto, a recorrida, locadora e proprietária do veículo em questão, responde solidariamente com o locatário por danos que este venha a causar a terceiros, de acordo com a Súmula nº 492, do STF, não havendo que se falar em inaplicabilidade da referida súmula por ausência de comprovação de culpa, pois presumida a responsabilidade do dono da coisa.
Cita-se:

"Súmula 492: A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”

Neste sentido:

Apelação cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência da ação e das lides secundárias. Apelo da ré e recurso adesivo do autor. A ré é a locadora do caminhão envolvido no acidente. Incidência do disposto na
Súmula 492, STF, segundo a qual "a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado", existindo responsabilidade solidária e objetiva da locadora do veículo por eventuais danos causados a terceiros, a qual decorre do risco da atividade empresarial por ela exercida.
Ademais,
a locadora é a proprietária do veículo envolvido no acidente e, também, nessa condição ostenta legitimidade para responder à presente ação. A indenização se mede pela extensão dos autos (art. 944, CC).
Considerando as lesões sofridas pelo autor no acidente, a indenização por danos morais foi corretamente fixada na r. sentença. Apelação e recurso adesivo não providos. (TJ-SP - AC: 10004205320148260533 SP 1000420-53.2014.8.26.0533, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 23/05/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA LOCADORA DO VEÍCULO E DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADAS - SÚMULA 492, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– DANOS MORAIS VERIFICADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO.RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00103071820218160014 Londrina 0010307-18.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022) (Grifo nosso)

A parte recorrente,

pleiteou na inicial o valor de R$ 329.472,00 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais) a título de indenização por danos materiais (salários até completar 65 anos), mais o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente a moto, bem como, o valor de R$71.280,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais) ou R$63.360,00 (sessenta e três mil trezentos e sessenta reais), a título de indenização por danos morais.

A obrigação de indenizar configura-se quando preenchidos: a) o dano; b) a culpa; e c) o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, observa-se que nos presentes autos estão todos os requisitos preenchidos pela parte requerida.

No Ordenamento Processual Vigente, prevalece a regra da distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil/2015 correspondente ao art. 333 do

Código de Processo Civil/1973 de modo que se impõe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito vindicado, enquanto ao réu, em sede de defesa, compete arguir as exceções substanciais diretas (quando nega a existência dos fatos constitutivos do direito do autor) ou as exceções substanciais indiretas (quando apresenta fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do autor), viabilizando, assim, o exercício do livre convencimento motivado do julgador.

A indenização por dano material tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, com retorno ao estado anterior. Artigo 927 do Código Civil. O arbitramento do
quantum
material devido obedece aos exatos termos daquilo que, pleiteado pela parte demandante, foi efetivamente comprovado nos autos e mostra-se condizente ao prejuízo efetivamente por ele suportado.

In casu
, verifico que não restaram totalmente comprovados os danos materiais sofridos pelos recorrentes, tanto no valor de R$329.472,00 (trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais) referente ao pedido de pensão por morte a todos os apelantes, quanto no valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente a moto.

No que concerne à pensão pleiteada pelos agravantes, verifico que os recorrentes ARTHUR LENNON DA COSTA OLIVEIRA, ANTONIA DA COSTA OLIVEIRA E ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA, atingiram a maioridade em 2009, 2010 e 2012, respectivamente, no entanto, deve-se observar que os filhos eram menores a época do acidente, deste modo, a dependência financeira e econômica dos filhos menores é presumida e a simples perda do genitor traz a expectativa de recebimento de indenização. Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — FILHO MENOR — DEPENDÊNCIA ECONÔMICA — PRESUMIDA — PENSÃO POR MORTE — DEVIDA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — TEMA 905 DO STJ — OBSERVÂNCIA — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. “
O entendimento desta Corte é no sentido de que a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova.
Precedentes”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag 1294094/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6/2/2015). Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 10091982820188110003 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2021) (Grifo nosso)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. NEXO CAUSAL. FATO DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU.
DANOS MORAIS. REDUÇÃO. JUROS DE MORA.
PENSIONAMENTO A FILHA MENOR. RESPONSABILIDADE DA LITISDENUNCIADA.
DANOS CORPORAIS. 1. Trata-se de ação de responsabilidade civil em que a filha da vítima de acidente fatal requereu a condenação do autor do dano na reparação dos danos morais e no pensionamento. 2. Para ser considerado excludente da causalidade, o fato de terceiro deve se manifestar como causa única de explicação dos danos, além de refletir comportamento completamente estranho ao aparente responsável, o que não é o caso dos autos, porquanto todo o acervo probatório comprova que a evolução negativa do estado de saúde do genitor da apelada decorreu do acidente de trânsito, fato gerador do politraumatismo e, por conseguinte, do resultado morte. 3. A quantificação dos danos morais deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade da efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência na sua conduta lesiva. Sobre o binômino proporcionalidade-razoabilidade, este Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 32. 4. Diante das circunstâncias, dos demais encargos a serem suportados pelo apelante decorrentes da condenação, e sem deixar de considerar que o acidente provocado pelo recorrente resultou na morte do pai da autora, minora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em favor da apelada, reflete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, traduzindo o justo, o imparcial, bem como satisfaz o fim pretendido pelo ordenamento jurídico pátrio. 5. Os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização. 6.
É presumida a dependência econômica dos filhos menores da vítima, sendo devido pensionamento em percentual equivalente a 2/3 da renda auferida pelo de cujos, observada a favor dos filhos menores até a data em que estes completarem 25 anos
7. Segundo o entendimento do STJ, O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. 8. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas a vítima do sinistro, a qual não contribuiu para o agravamento do risco. Precedentes do STJ. 9. na apólice do seguro os danos corporais estão vinculados ao pensionamento mensal a reparar lucros cessantes, como na hipótese, assim, deve a seguradora responder pela cobertura contratada para danos corporais (pensionamento e lucros cessantes decorrentes da morte da vítima), até o limite da apólice. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (TJ-GO 03875507120158090142, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023) (Grifo nosso)

Ademais, quanto a viúva, observa-se que esta é do lar, de modo que dependia do salário do marido para sua subsistência, além de que nos casos de indenização por acidente de trânsito com resultado morte, consoante a jurisprudência deste STJ, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.

Assim sendo, impõe-se a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais aos recorrentes Carmen Lúcia Padilha Costa, Arthur Lennon de Oliveira, Antônia da Costa Oliveira e Adriana da Costa Oliveira no equivalente a do valor do salário da vítima que deverá ser dividido igualmente entre os herdeiros, pois da renda total corresponderia aos gastos pessoais da própria vítima.

Destaco que a necessidade do pensionamento dos filhos deve ser contada desde a data do acidente a até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos, conforme entendimento jurisprudencial, enquanto a viúva faz jus até o momento em que a vítima/seu cônjuge completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
/STJ. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO . INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de
25
(vinte e cinco) anos de idade.
Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019) (grifo nosso)

Assim sendo, impõe-se a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais à recorrente Carmen Lúcia Padilha Costa no equivalente a do valor do salário da vítima, pois da renda total corresponderia aos gastos pessoais da própria vítima, o pensionamento mensal será devido desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ante o pedido da exordial. Nesta senda:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recursos dos autores e dos réus. Corréu condutor do veículo que se encontrava embriagado e invadiu a contramão de direção, levando a óbito o condutor da motocicleta, cônjuge e filho das autoras. Genitora da vítima, coautora que foi a óbito durante a tramitação do feito, com substituição processual pelos herdeiros. Apelo dos autores, requerendo pensão vitalícia à cônjuge e genitora, majoração do valor da indenização por danos morais e do percentual dos honorários advocatícios. Pensionamento à cônjuge da vítima: recurso provido, ante a presunção da dependência econômica da companheira em relação ao falecido. Pensão de 2/3, incluindo 13º salário sobre a remuneração do falecido como vigia, até a data em que a vítima completaria 75 anos, ante à expectativa média de vida do homem brasileiro na data do óbito, conforme Tábua Completa de Mortalidade para o Brasil do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Pagamento de uma só vez da pensão por indenização nos termos do art. 950 do CC que se refere apenas a diminuição da capacidade laborativa, não se estendendo aos casos, como dos autos, de falecimento da vítima. Pensionamento por morte de filho maior de idade que exige a comprovação da dependência econômica dos pais em relação à vítima, conforme pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Presunção de dependência econômica entre os membros da família de baixa renda que é relativa sendo que, ao contrário das hipóteses em que filho menor falece quando, então, se presume a dependência econômica potencial dos pais, tal presunção não se aplica quando o filho é maior de idade, principalmente na hipótese dos autos em que não compunham o mesmo núcleo familiar, residindo em locais diferentes e sem o mínimo de prova da contribuição da vítima à genitora. Coautora que não se desincumbiu minimamente do ônus da prova da dependência econômica do filho maior que residia em local diverso ao seu. Pretensão corretamente afastada pelo r. Juízo de origem. Recurso dos réus. Dinâmica do acidente: Réu que admitiu parcialmente os fatos, afirmando que invadiu a contramão de direção causando a colisão entre os veículos. Alegação de que estava em fuga de assaltantes no momento do acidente que restou isolada nos autos, por ausência de prova. Policiais que atenderam o fato indicaram no boletim de ocorrência que o réu condutor do veículo apresentava sinais clínicos característicos e notórios de embriaguez, tais como: odor etílico, olhos avermelhados, euforia, entre outros, o que foi confirmado pela médica que atendeu o réu. Prova suficiente para reconhecer a embriaguez do réu, conforme a jurisprudência do E. STJ conforme AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR. Conduta ilícita, emergindo o direito indenizatório. Dano moral. Ocorrência. Dano que não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum. Dano "in re ipsa". Valor da indenização por danos morais. Ponto comum aos recursos. Indenização majorada para R$ 100.000,00 para cada autora, dadas as peculiaridades reveladas no caso em apreço. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa, e ainda observada a condição econômica dos réus. Precedentes. Verba honorária devida pelos réus ao patrono dos autores. Elevação para 15% do valor da condenação atualizado, de acordo com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, observada a justiça gratuita. Majoração dos honorários advocatícios devidos pelos réus ao patrono dos autores (artigo 85, § 11, do CPC). RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002295-32.2020.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão de veículos em rodovia - Morte do condutor da motocicleta - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela viúva contra a proprietária do caminhão envolvido no acidente - Denunciação da lide da seguradora - Sentença de improcedência, prejudicada a análise da denunciação da lide - Apelo da autora e recurso adesivo da ré - Materialidade, autoria e dolo reconhecidos nos autos da ação penal proposta contra o motorista - Indenizações exigíveis - Pensão mensal devida à viúva em 2/3 do rendimento do cônjuge falecido - Danos morais caracterizados - Dedução do valor do DPVAT - Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça - Lide secundária - Circunstâncias do acidente que revelam nexo de causalidade entre o evento danoso e o estado de embriaguez do condutor - Agravamento do risco - Cobertura excluída pela apólice - Exclusão, porém, não oponível a terceiro - Indenização securitária exigível - Ação procedente em parte - Denunciação procedente - Seguradora que responde nos limites da apólice - Apelação parcialmente provida, acolhido o recurso adesivo (TJ-SP - AC: 10008274520168260515 SP 1000827-45.2016.8.26.0515, Relator: Carlos Henrique Miguel Trevisan, Data de Julgamento: 31/01/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. Responsabilidade pelo sinistro. Culpa exclusiva da ré. Do acervo fático-probatório dos autos restou comprovada a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente, que, alcoolizada, invadiu a pista de rolagem contrária vindo a atingir vítima que trafegava em sua motocicleta, na sua mão de direção, e teve sua trajetória interrompida pelo automóvel da ré, vindo a colidir neste. Ademais, não comprado que a vítima estivesse conduzindo a motocicleta em velocidade excessiva. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada (artigo 373, inciso II, do CPC). A ausência de habilitação por si só não conduz à imputação de culpa, pois trata-se de infração administrativa. Precedentes. Danos morais. Configuração in re ipsa. Cuidando-se de acidente de trânsito com vítima fatal, o filho e irmão dos autores, respectivamente, a situação configura dano moral in re ipsa, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar. Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB. Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta das rés para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai majorado e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença por danos morais, devida à mãe e aos irmãos da vítima fatal do acidente de trânsito, de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos. Pensionamento. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. No caso, comprovado que a família da vítima fatal é de baixa renda, que o falecido contribuía financeiramente para o sustento de sua mãe, juntamente com seus irmãos, é devida pensão mensal a sua genitora, no equivalente a 2/3 do valor do salário mínimo nacional vigente nesta data, pois 1/3 da renda total corresponderia aos gastos pessoais da própria vítima. Entendimento da doutrina e precedentes do STJ e deste 6º Grupo Cível. Súmula 490 do STF. Constituição de capital. Cabimento. Deferido o pensionamento mensal em favor da autora, mãe da vítima fatal, e requerida expressamente a constituição de capital, as rés deverão, de forma solidária, constituir capital suficiente para assegurar o pagamento dos valores arbitrados a título de pensão mensal, na forma do artigo 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ. Precedentes deste 6º Grupo Cível. DPVAT. Dedução do valor do seguro obrigatório recebido da indenização fixada judicialmente. Cabimento. O abatimento do valor advindo do seguro obrigatório ? DPVAT, previsto na Lei nº 6.194/74, está consolidado no enunciado da Súmula 246 do STJ. Comprovado o recebimento de valor relativo ao DPVAT pelo autor, é cabível o abatimento do montante da indenização fixada judicialmente, em razão do sinistro, conforme determinado em sentença. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Diante do decaimento mínimo do pedido da parte autora, fica mantida a imposição integral dos ônus da sucumbência a encargo das rés, de forma solidária, fixada na sentença da indenizatória. Contudo, é caso de arbitramento de honorários recursais. EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do egrégio STJ.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE. APELO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085212231 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 29/04/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022)

Quanto à moto, em que pese as fotos do estado em que está se encontrava (id. 8207522 - Pág. 9/10) não demonstrou-se de fato o valor necessário para o conserto da motocicleta, ou mesmo se foi feita tentativa de realizar tal orçamento.

Destaca-se, ainda, que o valor indicado pelo “reparo” da motocicleta na exordial se dá em razão do valor pelo qual a recorrente Carmen Lúcia Padilha da Costa comprou a moto no ano de 1997 (id. 8207523 - Pág. 19), não se podendo presumir que os danos sofridos pela moto foram no valor em que ela foi comprada, eis que ausentes quaisquer provas de que a motocicleta sofreu perda total e irreparável.

No que diz respeito à caracterização do dano moral, prevalece na doutrina brasileira a corrente que define este tipo de dano como uma lesão aos direitos da personalidade. Segundo Enunciado 274 do CJF, os direitos da personalidade estão regulados de maneira não-exaustiva pelo Código Civil e se fundam na cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida no art. 1º, III, da CRFB/88 (princípio da dignidade humana).

Na sintética lição de Flávio Tartuce, direitos de personalidade são aqueles que "... têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do indivíduo" (Manual de Direito Civil. Vol. Único. 9. ed. p. 82).

Assim, para que se possa falar em dano moral, é necessária a ocorrência de uma lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual.

Além disso, cabe registrar que os danos morais são caracterizados na esfera subjetiva, e o evento apontado como violador atinge o plano do valor da pessoa em sociedade, repercutindo em aspectos referentes tanto à reputação perante os demais membros sociais quanto no tocante à mera dor intimamente sofrida. Adotando este entendimento, Maria Celina Bodin de Moraes conceitua o dano moral como:

Aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos. Isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais entre outros. O dano ainda é considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, origina angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas.

(MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana. Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2009, p. 157).

Cuidando-se de acidente de trânsito com vítima fatal, pai e marido dos autores, a situação configura dano moral
in re ipsa
, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. Responsabilidade pelo sinistro. Culpa exclusiva da ré. Do acervo fático-probatório dos autos restou comprovada a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente, que, alcoolizada, invadiu a pista de rolagem contrária vindo a atingir vítima que trafegava em sua motocicleta, na sua mão de direção, e teve sua trajetória interrompida pelo automóvel da ré, vindo a colidir neste. Ademais, não comprado que a vítima estivesse conduzindo a motocicleta em velocidade excessiva. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada (artigo 373, inciso II, do CPC). A ausência de habilitação por si só não conduz à imputação de culpa, pois trata-se de infração administrativa. Precedentes.
Danos morais. Configuração in re ipsa. Cuidando-se de acidente de trânsito com vítima fatal, o filho e irmão dos autores, respectivamente, a situação configura dano moral in re ipsa, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar. Valor indenizatório. A compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 CCB. Na hipótese, sopesados fatores tais como a demora na reparação, a conduta das rés para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido, o bem jurídico lesado, e os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, vai majorado e individualizado o valor indenizatório arbitrado na sentença por danos morais, devida à mãe e aos irmãos da vítima fatal do acidente de trânsito, de acordo com os parâmetros da Câmara para casos análogos.
Pensionamento. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. No caso, comprovado que a família da vítima fatal é de baixa renda, que o falecido contribuía financeiramente para o sustento de sua mãe, juntamente com seus irmãos, é devida pensão mensal a sua genitora, no equivalente a 2/3 do valor do salário mínimo nacional vigente nesta data, pois 1/3 da renda total corresponderia aos gastos pessoais da própria vítima. Entendimento da doutrina e precedentes do STJ e deste 6º Grupo Cível. Súmula 490 do STF. Constituição de capital. Cabimento. Deferido o pensionamento mensal em favor da autora, mãe da vítima fatal, e requerida expressamente a constituição de capital, as rés deverão, de forma solidária, constituir capital suficiente para assegurar o pagamento dos valores arbitrados a título de pensão mensal, na forma do artigo 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ. Precedentes deste 6º Grupo Cível. DPVAT. Dedução do valor do seguro obrigatório recebido da indenização fixada judicialmente. Cabimento. O abatimento do valor advindo do seguro obrigatório ? DPVAT, previsto na Lei nº 6.194/74, está consolidado no enunciado da Súmula 246 do STJ. Comprovado o recebimento de valor relativo ao DPVAT pelo autor, é cabível o abatimento do montante da indenização fixada judicialmente, em razão do sinistro, conforme determinado em sentença. Ônus da sucumbência e honorários recursais. Diante do decaimento mínimo do pedido da parte autora, fica mantida a imposição integral dos ônus da sucumbência a encargo das rés, de forma solidária, fixada na sentença da indenizatória. Contudo, é caso de arbitramento de honorários recursais. EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573, do egrégio STJ.APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA EM PARTE. APELO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085212231 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 29/04/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) (Grifo nosso)

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito entre veículo e motocicleta. Morte do filho do autor. Sentença de parcial procedência condenando o réu ao pagamento de indenização material (R$ 2.350,00) e moral (R$ 100.000,00). Recurso do réu que não merece prosperar. Réu que não se insurge contra o reconhecimento de sua culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, no qual conduzia veículo em estado de embriaguez, firmando acordo nos autos em apenso com a outra vítima do acidente, garupa da motocicleta. Ação ajuizada apenas pelo pai do condutor da motocicleta, vítima fatal do acidente. Réu que pretende a inclusão da mãe da vítima fatal no polo ativo para evitar que ela ajuíze outra ação pleiteando danos morais. Inexistência de litisconsórcio ativo necessário, não se podendo obrigar ninguém a demandar judicialmente.
Perda de ente querido em acidente de trânsito. Danos morais in re ipsa configurados.
Quantum fixado mantido. Correção monetária desde arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o óbito (Súmula 54 do STJ). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10016408320218260584 SP 1001640-83.2021.8.26.0584, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 11/11/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2022) (grifo nosso)

Por sua vez, a compensação deve medir-se pela extensão do dano, na forma do artigo 944 do Código Civil, sopesados, ainda, fatores tais como a demora na reparação, a conduta da ré para tentar amenizar os prejuízos, as condições econômicas do ofensor, do ofendido e o bem jurídico lesado.

Portanto, quando do arbitramento da indenização por danos morais, cabe ao julgador se utilizar dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a fixar montante apto a reparar o dano, sem, contudo, dar margem ao enriquecimento ilícito da parte.

In casu,
verifico que o valor pleiteado na inicial atende ao dano sofrido de maneira razoável e proporcional, razão por que fixo a indenização por dano moral aos agravantes, ora apelantes no valor de R$ 71.280,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais).

Ante a procedência da ação, inverto o ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

CONCEDO-LHE PROVIMENTO

para:

a)

CONDENAR
os agravados/apelados ao pagamento de indenização por danos materiais aos recorrentes Carmen Lúcia Padilha Costa, Arthur Lennon de Oliveira, Antônia da Costa Oliveira e Adriana da Costa Oliveira no equivalente a do valor do salário da vítima que deverá ser dividido igualmente entre os herdeiros, pois da renda total corresponderia aos gastos pessoais da própria vítima, de modo que os filhos fazem jus ao pensionamento até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos, enquanto que a viúva faz jus ao recebimento até o momento em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

b)

CONDENAR
os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados no valor de R$ 71.280,00 (setenta e um mil, duzentos e oitenta reais);

c)

A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) sob índice INPC, e os juros de mora de 1% ao mês desde o óbito (Súmula 54 do STJ);

d)

INVERTO
o ônus sucumbencial que deverá ser suportado pelos apelados, em razão da procedência da ação.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/10/2024